Tribunal: TJBA
Processo: 8056270-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056270-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA PRAXEDES CAVALCANTE RODRIGUES

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUMENTO EXPRESSIVO. CONTROLE JUDICIAL DE RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo de autogestão, contra a decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Ordinária, ajuizada em face da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, na qual se questionou o reajuste aproximado de 77% na mensalidade, considerado desproporcional e aplicado de forma unilateral, com pedido de redução provisória do valor até o julgamento definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é juridicamente admissível o controle judicial de razoabilidade de reajuste
incidente no
plano de saúde coletivo de autogestão, ainda que inaplicáveis os índices da ANS; e estabelecer se estão presentes os requisitos, para a concessão de tutela de urgência destinada a limitar provisoriamente o reajuste impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual autoriza a interposição de recurso instrumental contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

4. Os planos de saúde coletivos não se submetem aos limites percentuais de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, cabendo à operadora, apenas, informar os percentuais aplicados, conforme o art. 8º da Resolução Normativa nº 128/2006 ANS.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de reajustes em planos coletivos por variação de custos ou sinistralidade, afastando a aplicação automática dos índices da ANS, que exercem função meramente fiscalizatória nesses contratos.

6. Ainda que inaplicáveis os índices da ANS, os reajustes contratuais em planos coletivos de adesão submetem-se ao controle judicial de razoabilidade, exigindo-se transparência e demonstração robusta da aquiescência do contratante.

7. O reajuste impugnado, em análise perfunctória, revela-se potencialmente excessivo, por considerar elementos atuariais e administrativos cuja aferição demanda dilação probatória e realização de perícia.

8. A verossimilhança das alegações encontra-se
revelada
pelos documentos apresentados, sendo desarrazoada, em sede de cognição sumária, a exigência prévia de estudo atuarial para concessão da medida.

9. O perigo de dano resta configurado, diante do risco de inadimplência e eventual cancelamento do plano de saúde, em razão da onerosidade excessiva, especialmente considerando a condição etária da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015, I; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.030.721/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8056270-19.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CAMILA PRAXEDES CAVALCANTE RODRIGUES
,

sendo
Agravada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.